Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703990-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: PAULO GUILHERME VELEZ E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. NÃO ATENDIMENTO. ASTREINTE. VALOR. EXCESSIVO. 1. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser excluída ou modificada, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício. Tema 706. 2. A exclusão ou a modificação do valor da multa cominatória não é suscetível de preclusão sequer pro judicato nem se limita à sanção vincenda. Precedentes. 3. Inexiste nulidade na decisão cominatória, por falta de fundamentação, se o conteúdo na ordem mandamental é facilmente identificado nas razões de decidir. 4. Incabível a invocação do princípio da mitigação do dano se o credor é assertivo na busca da satisfação do direito reconhecido quando descumprido. 5. Comprovado o descumprimento da obrigação cominada, cabível a imposição da multa e a sua manutenção. 6. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 6o, 7o, 9o, 321, 355 e 373, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o juízo não oportunizou a produção de prova documental. Defende que não poderia o magistrado encerrar a instrução sem oportunizar a produção de provas e após julgar o processo improcedente em razão da falta de provas. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 6o, 7o, 9o, 321, 355 e 373, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, é ônus da parte evidenciar suas alegações com a documentação acostada ao feito na peça inaugural, sob pena de preclusão. As exceções estão dispostas no art. 435, parágrafo único, do mesmo diploma, a qual autoriza a juntada posterior de documentos quando formados após a contestação ou na hipótese de estes se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o oferecimento da defesa, competindo, no entanto, à parte interessada comprovar o motivo que lhe impediu de promover a juntada no momento oportuno. Neste contexto, verifica-se que os documentos são contemporâneos à fase contratual, pré-processual, e teriam sido elaborados, por ambas as partes, a demonstrar que a apelante detinha a possibilidade de apresentação do acervo em momento oportuno, por ocasião da exordial. Portanto, prescindível a abertura de especificação de provas, pois caberia à apelante ingressar com a comprovação mínima de suas alegações. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e pode decidir pela suficiência da documentação acostada. Neste passo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma). (ID 49244841). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023